Tribunal: TJSP
Processo: 1023097-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato.

Ementa:

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato. Expectativa legítima das beneficiárias em relação à continuidade do contrato. Ausência de prejuízo à ré, diante da continuidade do recebimento das mensalidades pelas beneficiárias.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023097-08.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados CARLOS FERREIRA,
ANDREA DE CARVALHO FERREIRA e FABIANA DE CARVALHO FERREIRA
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-08.2020.8.26.0100 -Voto no 27813 – F R STO AMARO - NMMO
2
VOTO No: 27.813
APEL. No: 1023097-08.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL F. R. SANTO AMARO
JUIZ(A) DE 1a INST.: ADRIANA BORGES DE CARVALHO
APTE.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APDOS.: CARLOS FERREIRA E OUTROS
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Contrato coletivo empresarial. Pretensão da ré de rescisão de
contrato em relação às dependentes com mais de 25 anos de
acordo com previsão contratual. Pleito de manutenção do
contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser
sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após
completarem a idade prevista no contrato. Expectativa
legítima das beneficiárias em relação à continuidade do
contrato. Ausência de prejuízo à ré, diante da continuidade do
recebimento das mensalidades pelas beneficiárias.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 173/181 que, JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por CARLOS
FERREIRA E OUTROS contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
tornando definitiva a liminar de fls. 67/68 e, para o fim de determinar à ré a manutenção
das coautoras Fabiana de Carvalho e Andrea de Carvalho no plano de saúde como
dependentes do titular Carlos Ferreira nas mesmas condições de cobertura e preço
atualmente vigentes, referente ao contrato no 18103374.
Pelo princípio da sucumbência, arcará a ré com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-08.2020.8.26.0100 -Voto no 27813 – F R STO AMARO - NMMO
3
causa.
Da decisão apelou a requerida (fls. 191/207).
Aduz, em suma, a legalidade da rescisão contratual, eis que a
cláusula contratual é clara ao mencionar que é permitida a exclusão de dependentes que
atinjam a idade de 25 anos. Sustenta que não comercializa plano individual. Pugna pela
improcedência da ação.
Recolhidos os valores de preparo, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 213/225).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que alegaram as autoras
serem beneficiárias dependentes de plano de saúde coletivo, em razão de contrato firmado
pelo genitor, titular do plano. Contam que foram surpreendidas com comunicado
encaminhado pela requerida com a informação de exclusão das dependentes Fabiana e
Andréa
por suposta perda de condição de elegibilidade (idade limite ultrapassada). Defenderam
que a exclusão é ilícita e pugnaram pela manutenção do plano de saúde dos dependentes.
A r. sentença julgou procedente a demanda.
Insurgiu-se a ré.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Ora, no caso, a ré manteve o contrato mesmo após as beneficiárias
completarem 25 anos, durante vários anos, sendo que nunca foram excluídas da qualidade
de dependentes do plano de assistência médica contratado, de modo que, desde a
contratação, elas permanecerem usufruindo normalmente do convênio médico, sem
qualquer oposição da ré.
Assim, a conduta omissiva da ré gerou uma expectativa legítima
nas seguradas, que continuaram arcando com o valor das mensalidades.
Com efeito, o comportamento da ré mostra-se contraditório, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-08.2020.8.26.0100 -Voto no 27813 – F R STO AMARO - NMMO
4
que diante da ausência do exercício da prerrogativa contratual por longo período, pode-se
cogitar sobre a perda do direito de excluir os beneficiários dependentes, eis que a conduta
da ré gerou expetativa legitima de continuidade do contrato.
Neste mesmo sentido este Tribunal já se manifestou em
julgamentos de casos análogos:
“APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Morte do titular do plano
Cláusula de remissão Exclusão dos dependentes por estarem com mais
de 24 anos Beneficiários que permaneceram por aproximadamente 10
anos na mesma apólice após completar 24 anos de idade Proibição do
venire contra factum proprium Conduta da seguradora em desacordo
com a função social do contrato ao excluir beneficiários por
aproximadamente 10 anos com comportamento diverso Expectativa de
direito que deve prevalecer Pretensão de rescisão do contrato após o
término do prazo previsto Inadmissibilidade Abusividade Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor Falso benefício ao segurado que,
após o término do lapso temporal ficará exposto a quaisquer cláusulas
ou majorações dos prêmios estipuladas pela seguradora Alegação da
seguradora de que o contrato é anterior à Lei 9.656/98, sendo suas
disposições a ele inaplicáveis Inadmissibilidade - Contrato de trato
sucessivo que se renova com o tempo, devendo o mesmo submeter-se à
imediata aplicação da lei vigente ao tempo da prestação Inteligência da
Súmula no 100 deste E. TJSP - Verba honorária
majorada Recurso da autora provido em parte e recurso da ré
desprovido.” (TJSP; Apelação 1020220-37.2016.8.26.0100; Relator (a):
José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de
manutenção de dependente em seguro saúde após morte do titular.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Inconsistência. Autor que
permaneceu como dependente no contrato de plano de saúde titularizado
por seu pai por décadas, mesmo após ter atingido 24 anos de idade,
condição que, de acordo com o contrato, poria termo à condição de
dependência. Divergência da operadora apenas em 2018, após a morte
do titular. Comportamento que se mostra contraditório. Não exercício
da prerrogativa
contratual que suscita a possibilidade de perda da faculdade de excluir
do contrato o beneficiário dependente, que passou a nutrir justa
expectativa de
direito em relação à continuidade do pacto, agora como titular.
Precedente
desta Corte. Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos,
nos
termos do artigo 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO".
(v.32086).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1131525-55.2018.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-08.2020.8.26.0100 -Voto no 27813 – F R STO AMARO - NMMO
5
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
Ademais, a ré continuará a receber as mensalidades como
pagamento do plano, não se vislumbrando qualquer tipo de onerosidade excessiva.
Assim, mantem-se o contrato das autoras, nos termos determinados
na r. sentença, que não merece reforma.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré arcar com mais 5% do
valor da causa, a título de honorários, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo
advogado da parte adversa. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v.
Acórdão e com juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO as recurso.
COELHO MENDES
Relator